Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIALETICIADADE. AUSÊNCIA PARCIAL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL. CLÁSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO CONTEXTUALIZADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCONTO. PAGAMENTO. PONTUALIDADE. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NATUREZAS DIVERSAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIADE.
1. O recurso não pode ser conhecido nos pontos em que não houver impugnação específica às razões de decidir adotadas na sentença. O recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. É inadmissível o recurso que apenas registra a insatisfação da parte quanto ao decidido ou que apenas repete argumentos anteriores.
2. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas conjuntamente e não de maneira autônoma. A isenção de pagamento de aluguéis não pode ser interpretada isoladamente quando condicionada à realização de benfeitorias pela parte locatária.
3. É lícita a cumulação de multa contratual por inadimplemento com o afastamento do desconto por pontualidade. Não se trata de dupla condenação pelo mesmo fato, diante de sua natureza distinta.
4. Apelação desprovida.